Tribunal: TJDFT
Processo: 0723012-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723012-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA DE OLIVEIRA MONTES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimos consignados – Desconto de 30% em Contracheque - Remuneração bruta -Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante pleiteia a limitação de desconto em contracheque para o patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida (e não bruta). Todavia, não há probabilidade de provimento do recurso. Em se tratando de servidor público federal, o limite de 30% (trinta por cento) previsto no Decreto Federal no. 6.386/08 c/c Lei no. 8.112/90, incide sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre a remuneração líquida, como no caso, por exemplo, de arbitramento de pensão alimentícia. Não há substrato legal apto a amparar o pleito da agravante, nem se verifica ilegalidade nos descontos realizados pela parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo apenas o recurso no efeito devolutivo. Ao Agravado, para ciência da presente Decisão, bem como contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator